Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702859-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DELEGAÇÃO POR FROTA. IRREGULARIDADES. VEÍCULOS COM VISTORIA VENCIDA E SEM CADASTRAMENTO JUNTO AO DFTRANS. PORTARIA No 68/2015 DA SEMOB. PENALIDADE DE RETENÇÃO DO MONTANTE TOTAL AUFERIDO COM A OPERAÇÃO DOS REFERIDOS VEÍCULOS DURANTE TODO O PERÍODO. OPERAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos da Administração Pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que prova em contrário demonstre terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem conduzir a atuação administrativa. 2. No caso, questiona-se a legalidade da penalidade denominada glosa, consistente retenção do montante total auferido pela concessionária de serviço público de transporte coletivo, com vistoria vencida ou sem o devido cadastramento junto ao DFTrans. Tal penalidade carece de previsão legal (art. 87 da Lei no 8.666/93) e contratual. 3. Não se questiona a importância do cumprimento das obrigações impostas nos contratos de concessão do serviço de transporte público, em especial a qualidade e segurança dos veículos postos a serviço da população. 4. O inadimplemento de obrigações contratuais não se confunde com a falta de prestação do serviço, sendo a retenção de todo o faturamento da concessionária ensejadora de inequívoco enriquecimento sem causa da Administração. Não pode o Poder Público se beneficiar do serviço prestado – ainda que defeituoso – sem nenhuma contraprestação. 5. A glosa fixada em 100% do faturamento da concessionária ofende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. O argumento de que a irregularidade observada seria grave é insuficiente para a aplicação da glosa. A gravidade da conduta para a aplicação da penalidade deve ter por base elementos fáticos, não sendo bastante a descrição em abstrato da conduta proibida. 7. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente, porque o colegiado teria se omitido na análise dos documentos carreados para os autos suficientes para demonstrar que as irregularidades perpetradas pela ora recorrida, constituem infrações contratuais, puníveis com multa. Prossegue asseverando que a conclusão do acórdão quanto à desproporção da penalidade imposta tem lastro em erro de premissa, pois não se trata de “retenção do faturamento integral da Cooperativa”, mas somente dos veículos flagrados em irregularidades e sobre as receitas operacionais; b) artigo 87, inciso II e § 1o, da Lei 8.666/1993, sob o argumento de que o colegiado deixou de considerar que o dispositivo apontado como violado autoriza a imposição da multa objeto dos presentes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 87, inciso II e §1o, da Lei 8.666/1993, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Portanto, a penalidade ora aplicada foi de devolução do montante total aferido com a operação dos referidos veículos durante todo o período classificado como “operação irregular”. No entanto, tal penalidade carece de previsão legal e contratual. (...) Não vinga o argumento do Distrito Federal de que, como Portaria da Secretaria de Transporte e Mobilidade definiu as condutas ora analisadas como “operação irregular”, é dado à Administração Pública determinar a devolução de todo o faturamento da empresa com a operação desses veículos nos referidos períodos. Ocorre que o inadimplemento de obrigações contratuais não se confunde com a falta de prestação do serviço no referido período, e a retenção de todo o faturamento representa inequívoco enriquecimento sem causa da Administração. Não se questiona a importância do cumprimento das obrigações impostas nos contratos de concessão do serviço de transporte público, em especial aquelas que tratam da qualidade e segurança dos veículos postos à serviço da população. Porém, não pode o Poder Público se beneficiar do serviço prestado – ainda que defeituoso – sem a correspondente contraprestação. Ademais, ainda que se considere a penalidade como multa, a fixação em 100% do faturamento da empresa autora claramente ofende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. É insuficiente para amparar a penalidade exorbitante a mera afirmação de que a irregularidade é grave por ter colocado em risco os usuários do transporte público. A gravidade da conduta deve estar amparada em elementos fáticos, e não na descrição em abstrato da conduta proibida” (ID. 26527492 - Pág. 8). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029